Tribunal: TJBA
Processo: 8007369-67.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007369-67.2025.8.05.0146 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOSE ANTONIO SUBRINHO Advogado(s): WALTER OLIVEIRA DE CARVALHO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS SEM ANÁLISE DO REQUERIMENTO. EXTINÇÃO POR FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA. ART. 99, §2º, DO CPC. TEMA REPETITIVO 1.178/STJ. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu Embargos à Execução sem resolução do mérito (art. 485, IV c/c art. 290, CPC), em razão do não recolhimento das custas iniciais. O Embargante havia formulado pedido expresso de gratuidade de justiça na exordial, instruído com declaração de hipossuficiência, o qual não foi apreciado pelo Juízo a quo antes da determinação de recolhimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo por falta de recolhimento de custas é válida quando o Juízo de origem deixou de apreciar pedido de gratuidade de justiça formulado na petição inicial, sem observar o procedimento do art. 99, §2º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 99, §2º, do CPC impõe ao magistrado o dever de apreciar o pedido de gratuidade antes de exigir o recolhimento de custas, sendo-lhe vedado ignorar requerimento expressamente formulado na petição inicial. 4. A omissão judicial na apreciação do pedido de gratuidade configura vício procedimental insanável, porquanto suprime do jurisdicionado a análise de questão que poderia dispensá-lo da obrigação cujo inadimplemento motivou a extinção. 5. O art. 290 do CPC autoriza o cancelamento da distribuição apenas quando inexistente justificativa processualmente relevante para a ausência de recolhimento, o que não se verifica havendo pedido de gratuidade pendente de apreciação. 6. A inércia da parte em recolher custas determinadas por despacho que ignorou pedido de gratuidade não opera preclusão nem convalida o vício originário, à luz do dever de cooperação (art. 6º, CPC) e da jurisprudência da Corte Especial do STJ sobre deferimento tácito (AgRg nos EAREsp 440.971/RS; EAREsp 731.176/MS). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para apreciação do pedido de gratuidade conforme art. 99, §2º, do CPC, e posterior regular processamento dos Embargos à Execução. Tese de julgamento: 1. A extinção do processo por falta de recolhimento de custas é nula quando o Juízo deixa de apreciar pedido de gratuidade de justiça formulado na petição inicial, por violação ao art. 99, §2º, do CPC. 2. A inércia da parte em cumprir determinação de recolhimento de custas emanada de despacho que ignorou pedido de gratuidade pendente não configura preclusão nem supre o vício procedimental. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 6º, 98, 99, §§2º e 3º, 101, §1º, 290 e 485, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Corte Especial, AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 17/03/2016; STJ, Corte Especial, EAREsp 731.176/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 22/03/2021; STJ, Corte Especial, Tema Repetitivo 1.178 (REsp 1.988.687/RJ), Rel. Min. Og Fernandes, j. 17/09/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007369-67.2025.8.05.0146, em que figura como Apelante JOSÉ ANTONIO SUBRINHO e como Apelado o BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, nos termos do voto do condutor. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente. Des. Cláudio Césare Braga Pereira RELATOR PRESIDENTE 03